Tribunal: TJES
Processo: 5029973-68.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Serviços de Saúde; Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2026-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029973-68.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AFFIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
RECORRIDO: LEONARDO BANDEIRA MATIAS
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5029973-68.2024.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: AFFIX ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA

RECORRIDO(A): LEONARDO BANDEIRA MATIAS

JUÍZO DE ORIGEM: VILA VELHA – 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
AFFIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
em face da sentença de
ID 15938749
que julgou parcialmente procedentes os pedidos de
LEONARDO BANDEIRA MATIAS
.

Em breve relato dos fatos, narra a parte autora na inicial (
ID 15938027
) que possuía plano de saúde administrado pela Recorrente e operado pela SAMP. Alega que, embora estivesse em dia com suas obrigações financeiras, foi surpreendido com o
cancelamento unilateral do plano em janeiro de 2024, ao tentar atendimento médico, sem notificação prévia válida. Aduz que, mesmo após o cancelamento, continuou recebendo cobranças (ID 15938031).
Pleiteou o restabelecimento do vínculo ou inclusão em novo plano, a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente e indenização por danos morais.

A r. sentença de
ID 15938749
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando as rés solidariamente.

Irresignada, a Ré
AFFIX
interpôs Recurso Inominado (
ID 15938750
). Em suas razões, preliminarmente, argui sua ilegitimidade passiva, sustentando ser mera administradora de benefícios, sem gerência sobre o cancelamento ou cobertura, atribuindo responsabilidade exclusiva à operadora. No mérito, defende a legalidade da rescisão unilateral em contratos coletivos, afirma ter enviado notificação (
ID 15938745
), nega o dever de indenizar danos morais e materiais, e pugna pela reforma da sentença para improcedência total dos pedidos.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pela manutenção do julgado.

É o breve relatório.

Após detida análise dos autos e da insurgência recursal, entendo que as razões suscitadas pela parte Recorrente não merecem prosperar, devendo a r. sentença ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 11 deste Colégio Recursal, acrescida das considerações a seguir para rechaçar as teses recursais.

Inicialmente,
rejeito

a

preliminar de ilegitimidade passiva
suscitada pela Recorrente Affix, haja vista que à luz da Teoria da Aparência e do Parágrafo Único do art. 7º, c/c art. 25, § 1º, ambos do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90), todos os integrantes da cadeia de consumo respondem
solidariamente
pelos danos causados ao consumidor.

Assim, a Recorrente, na qualidade de administradora de benefícios, atua na intermediação, estipulação e cobrança das mensalidades (
ID 15938746
- Ficha Financeira), auferindo lucro dessa atividade.

Portanto, integra a cadeia de fornecimento e possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda que discute falhas na prestação desse serviço, incluindo o cancelamento do contrato e cobranças indevidas.

No mérito,
convém salientar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, incidindo as normas protetivas do CDC. A responsabilidade da Recorrente é objetiva (art. 14 do CDC), bastando a comprovação do dano e do nexo causal, independentemente de culpa.

Partindo dessa premissa, a tese recursal de ausência de responsabilidade pelo cancelamento não merece prosperar, pois, embora a rescisão unilateral em contratos coletivos por adesão seja, em tese, permitida, ela não é irrestrita.

Ou seja, deve observar rigorosamente os deveres de informação e notificação prévia e inequívoca ao consumidor, permitindo-lhe a migração para outro plano sem cumprimento de novas carências (portabilidade), conforme diretrizes da ANS.

No caso em tela, a Recorrente não logrou êxito em comprovar que o consumidor recebeu, de fato e em tempo hábil, a notificação de cancelamento prévio de forma clara, ônus que lhe incumbia (art. 373, II, CPC c/c art. 6º, VIII, CDC).

A carta anexada no
ID 15938745
trata-se de documento unilateral, sem comprovante de entrega (AR) assinado pelo autor antes da data do efetivo corte do serviço.

Assim, a surpresa do consumidor ao ter atendimento negado em consultório médico (ID 15938027) evidencia a falha no dever de informação e a abusividade da conduta.

Ademais, a solidariedade entre a Administradora de Benefícios e a Operadora de Saúde é patente, pois a Recorrente não atua como mera mandatária, mas como gestora do contrato coletivo, sendo remunerada para garantir a regularidade da contratação. Nesse caso, ao permitir o cancelamento abrupto e manter a emissão de boletos ou cobranças após a resilição, como demonstrado pelo autor (
ID 15938031
), a Recorrente incorreu em falha na prestação do serviço.

No tocante aos
danos morais,
estes restaram configurados pela prova dos fatos.

Veja, o cancelamento indevido ou abrupto de plano de saúde, deixando o beneficiário desamparado justamente no momento em que busca atendimento médico, ultrapassa o mero dissabor cotidiano, atingindo a esfera psicológica e a dignidade do consumidor.

Ainda, o
quantum
indenizatório fixado na origem atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao caráter pedagógico-punitivo da medida, não merecendo redução.

Por fim, correta a sentença quanto à restituição de valores eventualmente pagos após o cancelamento ou referentes a período em que o serviço não foi disponibilizado, vedando-se o enriquecimento sem causa da fornecedora.

Ante o exposto,
CONHEÇO do Recurso Inominado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença recorrida.

CONDENO
a Recorrente ao pagamento de custas processuais (já recolhidas) e honorários advocatícios, estes que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, ou na ausência desta, sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)